Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS N. 8.615/2015 E 9.246/2017. REQUISITOS OBJETIVOS. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA REPRIMENDA RELATIVA ESPECIFICAMENTE AOS DELITOS IMPEDITIVOS. EXPRESSA PREVISÃO NA NORMA PRESIDENCIAL. NOVO CRIME. MARCO INTERRUPTIVO. PERÍODO ANTERIOR À PRÁTICA DO FATO. CONSIDERAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 8o, parágrafo único, do Decreto 8.615/2015, e 12, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017, a concessão da comutação de penas depende necessariamente do cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, qual seja, o hediondo.
2. Mostra-se impossível o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, para fins de comutação de pena, de período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, não havendo que se falar, aqui, em interrupção do marco temporal ante o cometimento de falta grave, mas sim de novo início de contagem do prazo em face de superveniente execução.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.